Tribunal: TJDFT
Processo: 0705714-63.2021.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa contra a sentença que acolheu a denúncia, e condenou o réu pelo crime de lesão corporal (por duas vezes), à pena unificada de 10 (dez) meses e 3 (três) dias de detenção; no regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são suficientes para condenar o réu quanto aos crimes de lesão corporal, praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável o atendimento do pleito absolutório quanto ao crime de lesão corporal, quando restou comprovado que o acusado agrediu as vítimas, em razão de ter agredido sua ex-companheira no braço após uma discussão, além de ter desferido um soco no rosto do filho dela, após intervenção do menor na briga do casal.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.